Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-54.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008071-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRONES GIUSSANI - CPF: 363.094.511-20 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (AGRAVADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO À EXECUÇÃO – ARGUMENTAÇÃO PLAUSÍVEL – DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS E PONTOS A SEREM CONSIDERADOS – NECESSÁRIA A ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que há pontos controvertidos se mostra necessária a reanalise pelo Contador Judicial e Juízo, a fim de identificar o correto e exato valor a ser adimplido.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Irones Giussani

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo executado de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
Banco do Brasil S.A.
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Comodoro.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios n. 0007440-33.2017.811.0046, código nº 115127
apresentado por
Pedro Garcia Tatim
(advogado do executado
Irones Giussani
) em face do
Banco do Brasil S.A.
aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem 138347819)
:
rejeitou a impugnação ao

Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
apresentado por
Pedro Garcia Tatim
(advogado do executado
Irones Giussani
)
e homologou o valor da dívida em R$ 291.405,25
, bem assim determinou a intimação, após o trânsito em julgado, do exequente aqui agravado para dar prosseguimento ao seu Cumprimento de Sentença.

Alega ter apresentado impugnação ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado por
Pedro Garcia Tatim
(advogado do executado
Irones Giussani
) por ter o credor dos honorários advocatícios incluído no cálculo da dívida que apresentou juros remuneratórios e encargos previstos na cédula de crédito originária e interpretação incorreta da decisão do STJ que majorou os honorários advocatícios, porquanto o STJ majorou 15% “sobre o valor fixado anteriormente” e não 15% como foi consignado no cálculo do exequente.

Pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (id 208686656).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 211785669).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca

o
Banco do Brasil S.A.

a reforma da decisão agravada proferida nos autos de
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
sob o argumento de que a execução em voga configura nítida cobrança dupla
(bis in idem)
, o que não pode ser tolerado.

Argumenta que houve um equívoco do exequente ao cobrar os honorários advocatícios nos autos de origem, pois aplicou incorreta interpretação da decisão do STJ, que fixou honorários de 15% sobre o valor anteriormente arbitrado de 10%, ou seja, o correto seria o total fixado de 11,5%.

Sustenta que o exequente/recorrido utilizou equivocadamente da incidência dos mesmos encargos da operação de crédito na atualização do valor da execução (base de cálculo dos honorários), o que afronta ao disposto nos artigos 371, 479 e 489 todos do CPC.

Afirma que há nítido excesso na execução, o que caracterizaria enriquecimento ilícito do agravo, o que não pode ser tolerado.

Pois bem. Da análise, reputa-se
plausíveis
os argumentos expostos pelo Banco agravante. Explico.

Denota-se do caderno processual que a parte autora iniciou o cumprimento de sentença (ID 95676252 - Pág. 1) afirmando ser credora do valor de R$ 373.967,90 (trezentos e setenta e três mil novecentos e sessenta e sete mil reais e noventa centavos).

Tal valor corresponde a suposto valor atualizado da dívida (base de cálculo), incidindo sobre este o percentual de 15% a título de honorário de sucumbência.

O Acórdão de Apelação fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas não sobre o valor atualizado da dívida (ID 95105316 - Pág. 11).

Já a decisão de não conhecimento de Agravo de Instrumento em Recurso Especial (ID. 95105642 - Pág. 2), majorou em mais 15% (quinze por cento) o valor já fixado na instância de origem, mas não majorou a verba para 15%, como se observa do dispositivo constante no Acórdão proferido em Agravo de Recurso Especial, o Ministro Humberto Martins (ID. 95105642).

De mais a mais, convém destacar que o Banco depositou em Juízo o valor de R$ 98.650,73 (ID 105226850 - Pág. 1), e que, de acordo com o relatado pela instituição financeira, não levado em consideração para fins de abatimento da dívida em questão.

Em contrapartida, da leitura da decisão agravada (ID. 208133193), não se observa o enfrentamento das alegações expostas neste recurso de agravo de instrumento.

Assim, por cautela, antes de se prosseguir com a execução, mister que o Juízo reanalise todos os pontos suscitados pelo executado, para fins de se evitar alegação de enriquecimento ilícito.

De todo o exposto, pelo que dos autos consta, há detalhes que necessitam serem levados em consideração pelo Contador Judicial e pelo Julgador da causa,

a fim de se que seja identificado o correto e exato valor a ser adimplido em favor do exequente, nos termos da lei de regência.

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
ao recurso, apenas para
determinar
a reanalise e dos pontos destacados pelo Banco executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024